Tribunal: TJDFT
Processo: 0003655-97.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003655-97.2017.8.07.0006 RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A RECORRIDO: CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA, CLEUTO JOSE LUIZ, MARCELINO JOSE LUIZ, MARCIA REGINA LUIZ DO NASCIMENTO, MARIA JOSE LUIS DE MORAIS, OLIMPIO JOSE LUIZ, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A no ID 23644308. 1, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024